Tribunal: TJSP
Processo: 1002147-02.2019.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Acidente do trabalho – Motorista de ônibus – Doenças ocupacionais – Males em ombros e problema psiquiátrico (quadro depressivo) – Indeferido pedido de efeito suspensivo ao recurso – Laudo pericial insatisfatório – Dúvidas quanto à caracterização do nexo causal, em relação à data de consolidação das moléstias em ombros, e quanto ao atual estado de saúde do obreiro, constando apreciação

Ementa:

Acidente do trabalho – Motorista de ônibus – Doenças ocupacionais – Males em ombros e problema psiquiátrico (quadro depressivo) – Indeferido pedido de efeito suspensivo ao recurso – Laudo pericial insatisfatório – Dúvidas quanto à caracterização do nexo causal, em relação à data de consolidação das moléstias em ombros, e quanto ao atual estado de saúde do obreiro, constando apreciação superficial a respeito da alegada depressão – Matéria não suficientemente esclarecida – Conversão do julgamento em diligência para realização de novas perícias, com determinação de expedição de ofício para o INSS, e de juntada de cópia legível da CTPS pelo autor.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002147-02.2019.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado WILIAN
SOARES MARTINS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002147-02.2019.8.26.0362 -Voto no 13.125
2
Apelação Cível no 1002147-02.2019.8.26.0362
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Apelado: Wilian Soares Martins
Comarca: Mogi-Guaçu
Voto no 13.125
Acidente do trabalho – Motorista de ônibus – Doenças
ocupacionais – Males em ombros e problema psiquiátrico
(quadro depressivo) – Indeferido pedido de efeito
suspensivo ao recurso – Laudo pericial insatisfatório –
Dúvidas quanto à caracterização do nexo causal, em
relação à data de consolidação das moléstias em ombros, e
quanto ao atual estado de saúde do obreiro, constando
apreciação superficial a respeito da alegada depressão –
Matéria não suficientemente esclarecida – Conversão do
julgamento em diligência para realização de novas perícias,
com determinação de expedição de ofício para o INSS, e de
juntada de cópia legível da CTPS pelo autor.
A r. sentença de fls. 166/170, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação acidentária proposta por Wilian Soares Martins para condenar o
INSS a restabelecer o benefício de auxílio-doença, na forma legal, e demais
consectários, a partir da data da cessação (20/03/2019 fls. 61), e devendo perdurar
enquanto o autor não for reabilitado pelo Instituto. A r. sentença concedeu a tutela
antecipada de urgência, determinando que a autarquia proceda a implantação do
benefício, no prazo de quinze dias, sob pena de multa diária (fls. 169), conforme
ofício expedido a fls. 187.
Inconformado, recorre o INSS (fls. 173/182), buscando a
improcedência da ação, e requerendo o recebimento do recurso no efeito suspensivo.
Em síntese, sustenta que estão ausentes os requisitos legais para a concessão do
benefício acidentário, sob o argumento de que o nexo causal não restou
suficientemente configurado. Salienta que o laudo pericial oficial é claro no tocante
à impossibilidade de estabelecer o liame causal no presente caso (fls. 144), e que,
neste ponto, a r. sentença se afasta do conjunto probatório constante nos autos.
Entende assim, que inexistindo prova do nexo etiológico, não há que se falar em
concessão de benefício acidentário. Subsidiariamente, questiona a forma dos juros e
correção monetária dos atrasados, e menciona que o C. Supremo Tribunal Federal,
ao julgar as ADIs 4.357 e 4425, não afastou imediatamente a aplicação do índice de
correção monetária aplicado às cadernetas de poupança , e muito menos os juros.
Entende que o artigo 1o - F da Lei 9.494/97 foi declarado constitucional pelo STF,
em relação às parcelas anteriores à data da requisição do precatório, restando como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002147-02.2019.8.26.0362 -Voto no 13.125
3
consequência prática, em relação à correção monetária e juros relativos às verbas
pretéritas, anteriores à data da requisição do precatório, que permanece válida a
utilização da TR mais 0,5% ao mês. Entende que até a data da requisição do
precatório, é constitucional a aplicação da TR. Requisitado o Precatório/RPV, entre
essa data e o efetivo pagamento, há que se aplicar o IPCA-E (ou SELIC),
observados os cortes de modulação definidos pelo STF. Portanto, entende que há
que reconhecer a plena aplicabilidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei 11.960/09, juros de 0,5% ao mês e correção monetária pela
TR, devendo ser reformada a r. sentença. Entende que descabida a imposição de
multa diária para o cumprimento da obrigação pelo INSS, tendo em vista que a
implantação do benefício exige um procedimento administrativo da autarquia para
sua efetivação, e que a imposição de multa contraria o princípio constitucional da
independência e harmonia entre os poderes (Artigo 2o da CF), com finalidade
coercitiva e punitiva, tratando-se ainda de dinheiro público, e sendo ainda que o
valor estipulado não garante a função inibitória da medida, entendendo que deve ser
excluída a penalidade imposta. Por fim, requer o provimento do recurso.
As contrarrazões da autoria foram apresentadas (fls. 192/198).
De rigor observar que o MM. Juiz a quo entendeu que a r.
sentença não está sujeita ao reexame necessário, em razão do disposto no artigo 496,
parágrafo terceiro, inciso I, do Código de Processo Civil (fls. 170).
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Conheço do recurso oficial, posto que a sentença não é
líquida. Saliente-se que não se aplicam, no caso vertente, as excludentes previstas na
lei processual civil em vigor. Ademais, em se tratando de condenação ao pagamento
de prestações sucessivas, não se pode afirmar que a condenação seja de valor certo,
passível de ser mensurada em salários mínimos. Por conseguinte, o conhecimento do
reexame necessário é de rigor.
O recurso voluntário autárquico é tempestivo e preenche os
requisitos de admissibilidade. Diga-se, por oportuno, que nas ações que tramitam
por meio eletrônico não há previsão legal para o recolhimento da taxa de porte,
remessa e retorno. Não fosse por isso, nos termos do que dispõe o art. 1.007, §1o do
Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), em vigor a partir de 18 de março de
2016, dispensado está o INSS de recolher qualquer preparo para o recurso, inclusive
a taxa em comento.
Considerando-se o desfecho da perícia médica oficial, em que
constada a incapacidade laborativa do obreiro, não vislumbro probabilidade de
provimento do recurso ou de risco de dano grave e de difícil reparação, como
previsto no artigo 1.012, parágrafo quarto, do Novo Código de Processo Civil,
restando assim indeferido o pedido para a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
Feitas estas considerações passo ao exame da matéria.
No mérito propriamente dito, relevante iniciar a discussão
dizendo que a pretensão do autor tem por base a alegação de que teve totalmente
reduzida sua capacidade laborativa, em decorrência de sequelas resultantes do
exercício da função por ele desempenhada durante o pacto laboral, como motorista

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002147-02.2019.8.26.0362 -Voto no 13.125
4
de ônibus, que afetam os seus membros superiores (ombros), além de problema
psiquiátrico (episódio depressivo grave). Aduz que percebeu auxílio-doença cessado
indevidamente, já que persistem as sequelas incapacitantes. A par disso, busca,
agora, com esta ação, o restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário,
e a sua transformação em benefício de aposentadoria por invalidez, ou ainda auxílio-
acidente, e demais consectários, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela.
Não consta dos autos cópia de Comunicação de Acidente do
Trabalho (CAT), sendo oportuno mencionar que o segurado esteve em gozo de
benefícios de auxílios-doença previdenciários (código 31), de 05/10/2013 a
13/01/2014, número de benefício NB 31 / 603.606.481-4 (fls. 24), de 30/06/2014 a
08/12/2014, número de benefício NB 31 / 605.173.750-6 (fls. 24), de 16/01/2015 a
10/03/2017, número de benefício NB 31 / 609.225.156-0 (fls. 24), e de 26/12/2018
(conforme petição inicial, fls. 03) a 20/03/2019, número de benefício NB 31 /
626.159.259-8 (fls. 61, embora a petição inicial mencione se tratar de benefício
acidentário, código 91, fls. 03), constando diagnóstico de “Lesões do ombro” (CID
M 75, fls. 29), e de benefício de auxílio-doença acidentário (código 91), de
10/04/2017 a 03/10/2018, número de benefício NB 91 / 618.169.974-4 (fls. 24), com
diagnóstico de “Lesões do ombro” (CID M 75, fls. 26, 27, 28). Consta
indeferimento de pedido administrativo de auxílio-doença previdenciário (código
31), pedido NB 31 / 625.721.784-2, a fls. 60.
A despeito da conclusão da prova pericial produzida e do
desfecho da lide dado pelo douto magistrado de primeiro grau, entendo que os
elementos dos autos são insuficientes para aferir o nexo de causalidade, o que
impossibilita o imediato julgamento do recurso.
Com efeito, segundo consta do laudo pericial (fls. 137/149),
relatou o perito que o exame físico demonstrou “Membros superiores sem hipotonia
muscular, com adequada capacidade para realizar as manobras exigidas em mãos,
punhos ou cotovelos, com crepitação em ambos os ombros, mais acentuada à
direita, com dor e limitação da mobilidade, principalmente para realizar a
abdução. Exame mental: Colaborativo. Orientado no tempo e no espaço. Atenção
com vigilância preservada. Sem déficits cognitivos, mas com prejuízo na memória,
com pensamento de curso lento. Linguagem adequada e fluida. Durante o Exame
Pericial respondeu a parte das perguntas que lhe foram feitas, com variações do
humor, depressivo em diversos momentos com sentimentos de menos valia” (fls.
141, 142).
Relatou e concluiu o perito que “com base nas informações
obtidas nos Autos e durante o Exame Pericial, o periciando demonstrou
incapacidade total e temporária para as atividades laborais de modo
omniprofissional, em função do seu quadro clínico, com quadro depressivo, com
mudança recente da prescrição, ainda sem evidências de melhora clínica, com
incapacidade total e permanente para a atividade laboral de motorista de ônibus,
em função do quadro de comprometimento osteoarticular em ambos os ombros, já
submetido a vários procedimentos cirúrgicos, mantendo dor e limitações funcionais,
sendo sugerido o afastamento das atividades laborais com reavaliação em um
período de seis meses até a melhora clínica do quadro depressivo, quando deverá
ser avaliado pela equipe multiprofissional do INSS para possível reabilitação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002147-02.2019.8.26.0362 -Voto no 13.125
5
profissional, e, caso receba o parecer desfavorável dessa equipe, o afastamento
definitivo das atividades laborais. Também com base nas informações dos Autos e
obtidas na Perícia, a data do início da concluída incapacidade total e temporária
pode ser fixável em fevereiro de 2019, data do relatório médico informando
tratamento devido ao quadro depressivo, com data do início da incapacidade total e
permanente para a atividade laboral de motorista, em agosto de 2013, a partir de
quando o periciando informou que não mais conseguiu exercer sua atividade
laboral, obtendo por vários anos o Auxílio-Doença, mantendo dor e limitações
funcionais, compatível com a História Clínica, o Exame Físico e os Documentos
Médicos analisados” (fls. 143).
No entanto, em relação ao nexo causal, esclareceu o perito, em
respostas a quesitos, que “Com base nas informações obtidas nos Autos e durante o
Exame Pericial não há elementos para se afirmar de modo inequívoco referido nexo
de causalidade, uma vez que o periciando apresenta patologias de evolução crônica
e origem multifatorial, com provável componente degenerativo” (fls. 144,148).
Asseverou assim o louvado, em seu trabalho, a existência de
redução da capacidade laborativa do autor, de forma total e permanente para a
atividade habitual em relação aos ombros, e de forma total e temporária, em função
de seu quadro clínico e no âmbito psiquiátrico.
Apesar do desfecho do laudo pericial, o magistrado de
primeiro grau julgou procedente a demanda, condenando a autarquia ao
restabelecimento do benefício de auxílio-doença, a partir da data da cessação do
último benefício concedido (20/03/2019 fls. 61).
Porém, em que pesem os argumentos lançados pela r. sentença
proferida, entendo como duvidosa a questão, conforme irresignação da autarquia,
levando-se em conta que o nexo causal não restou devidamente comprovado nos
autos, especialmente em relação ao problema psiquiátrico, considerando-se que o
único benefício acidentário concedido diz respeito aos males em ombros (fls. 26, 27,
28). Entendo que a data de início da incapacidade laborativa parcial e permanente e
a data da consolidação das moléstias em ombros também não restou demonstrada
nos autos, considerando-se que a data apontada pelo experto tomou base alegações
do autor (fls. 143), e levando-se em conta a existência de informes de que o obreiro
teria se submetido procedimento cirúrgico em ombro esquerdo aos 03/01/2019 (fls.
29, 39, 41), e que necessitava de tratamento cirúrgico no ombro direito (fls. 41,
143), mas não constando posterior notícia nos autos a respeito da evolução dos
tratamentos e eventual consolidação das moléstias em ombros. Entendo ainda que a
abordagem ao mal psiquiátrico foi superficial, mas devendo se levar em conta que o
tratamento psiquiátrico era recente, sendo necessária nova avaliação pericial, para se
apurar o atual estado de saúde do obreiro.
Resta saber, portanto, a data de início da incapacidade
laborativa relativa aos males em ombros, e se tais moléstias estão consolidadas, e se
caracterizado ou não o nexo causal, o que deverá ser esclarecido, em novos exames
periciais, médico e psiquiátrico.
Portanto, a prova pericial apresenta lacunas e inconsistências,
revelando sua fragilidade. Assim, considerando-se o prazo sugerido pelo perito para
nova avaliação (seis meses fls. 143), e uma vez que os elementos carreados aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002147-02.2019.8.26.0362 -Voto no 13.125
6
autos não oferecem certeza acerca do nexo causal e do grau de comprometimento da
capacidade laborativa do autor, afigura-se mais prudente a conversão do julgamento
em diligência, para a realização de novas perícias médicas.
Caberá aos médicos de confiança deste Juízo, com atenta
análise de todo o histórico médico-ocupacional constante dos autos e da conclusão
exarada pelo perito nomeado em primeira instância (fls. 137/149), posicionar com
clareza, valendo-se de elementos fidedignos e de todos os exames pertinentes que se
fizerem necessários, físicos e complementares, e estudando também o nexo causal,
com a análise das atividades laborativas, o tempo de exercício e a natureza e
evolução das moléstias, devendo relatar também quanto à sua eventual consolidação.
Ainda, deverão esclarecer se, e caso constatada, a incapacidade é permanente ou
temporária, total ou parcial, ou se o autor necessita de demanda de maior esforço
para o desempenho da sua atividade habitual, então desenvolvida, a data do início de
eventual incapacidade e, ainda, se o autor permanece em tratamento médico e se
resta caracterizado o nexo de causalidade, a fim de que nenhuma incerteza possa
comprometer a justa solução da lide.
Ante ao exposto e por meu voto, converto o julgamento em
diligência para que novas perícias sejam realizadas pelo Dr. Eduardo de Moraes,
(ortopedia) e pelo Dr. Sérgio da Silva Moutinho (psiquiatria), médicos da
Divisão de Perícias Acidentárias da Capital/SP, podendo, as partes, indicar
assistentes-técnicos para acompanhar os trabalhos, e devendo o Cartório
providenciar a designação de datas para tanto e respectiva intimação do obreiro,
através de sua patrona, pela imprensa (que não deverá ocorrer em prazo inferior
a 30 dias da data designada), para comparecimento, sob pena de preclusão da
prova, evitando-se assim a demora da tramitação de uma carta de ordem.
Defiro a formulação de quesitos complementares.
Laudo em 30 dias.
É bom dizer que o valor dos honorários periciais deve ser
arcado pela autarquia, tendo em vista a isenção legal de custas processuais prevista
no artigo 129, parágrafo único da Lei no 8.213/91, valendo frisar que a fixação de
honorários contém regulamentação que deve ser observada pelo julgador no
momento do arbitramento - o Juiz deve considerar o valor atribuído à causa, as
condições financeiras das partes, a complexidade ou as dificuldades na feitura da
pericia, bem como o tempo despendido para a realização do trabalho.
Com efeito, prevê o artigo 2o, incisos I e II, da Resolução no
232/2016, do CNJ, que trata da fixação dos valores dos honorários periciais no
âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, que o magistrado observará, dentre
outros critérios, a complexidade da matéria e o grau de zelo especialização do
profissional ou órgão.
Considerando a instrução normativa aplicada à matéria
acidentária, a verba honorária deve ser adequada aos valores usualmente arbitrados
por esta Câmara em casos análogos. Por conseguinte, prudente a fixação da verba
honorária pericial em R$ 900,00, para cada médico, cabendo ao INSS o depósito no
prazo de 15 dias, conforme entendimento desta 16a Câmara de Direito Público.
Anoto, ainda, que inexistindo valor específico sobre tal
inspeção médica o valor arbitrado não se demonstra excessivo ante as peculiaridades

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002147-02.2019.8.26.0362 -Voto no 13.125
7
do caso e é aproximado àqueles previstos na Tabela de Honorários Periciais anexa à
Resolução 232/2016, em testilha.
Com o depósito do laudo, defiro o levantamento dos
honorários em favor dos peritos.
Poderá o autor, se preenchido o requisito previsto pelo art.
3o do Comunicado 149/2007 (Diário Oficial de 27/03/2007), pedir no Juízo de
origem a requisição das passagens necessárias para seu deslocamento para se
submeter à perícia aqui determinada.
Ressalto que a ausência injustificada do obreiro ao ato
designado, implicará em preclusão da prova pericial, o que autoriza o
julgamento do feito, no estado em que se encontra.
Oficie-se ao INSS para que, no prazo de vinte (20) dias,
forneça os extratos CONBAS - Dados Básicos da Concessão, INFBEN -
Informações do Benefício, HISMED - Histórico de Perícia Médica, devendo juntar
cópias dos laudos periciais, CONCAT, e CONCID - Consulta CID, dos benefícios
concedidos em favor do obreiro, assim como dos pedidos administrativos
indeferidos. Com a resposta, dê-se ciência aos contendores.
Sem prejuízo, e no mesmo prazo (vinte dias), providencie o
autor a juntada de cópia legível de sua CTPS, com o respectivo registro da função
laborativa desempenhada.
Com as respostas, dê-se ciência aos contendores.
Derradeiramente, observo ao cartório desta C. Câmara
que deverá ser expedido o referido ofício, e aguardada sua resposta, antes da
realização da perícia médica judicial, visando, assim, servirem as respectivas
informações de subsídio aos peritos judiciais.
Para tal finalidade, converto o julgamento em diligência.
Com a chegada do laudo, deverão as partes ser intimadas para
manifestação, retornando oportunamente os autos para prosseguimento do
julgamento.
JOÃO ANTUNES
Relator